Tribunal: TJDFT
Processo: 0736672-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Execução penal. Transferência de preso. Convivência familiar. Falta de vagas.
1 - A escolha do local de cumprimento da prisão provisória ou da pena não é direito subjetivo do preso que, em regra, cumpre a ordem de prisão ou a pena no local de onde essas emanaram.
2 – Embora o art. 103 da LEP recomende que o preso deverá permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar, compete ao juiz do local que proferiu a sentença condenatória definir se o apenado poderá cumprir a pena no seu domicílio. Necessário, contudo, consulta prévia ao juiz da unidade da federação de destino, a quem cabe avaliar a existência de vaga e a conveniência da medida, que deve atender, igualmente, aos interesses da administração pública.
3 – O cumprimento da pena no Distrito Federal não é recomendável e não atende aos interesses da administração pública, se há superlotação no sistema penitenciário e o apenado, condenado em outro estado da Federação, não comprovou vínculo familiar na capital ou situação excepcional que favoreça a ressocialização.
4 - Agravo não provido.